Tribunal: TJBA
Processo: 8008783-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008783-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO SOBRE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Habeas corpus impetrado com pedido de declaração de nulidade da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, nos autos da ação penal nº 8006253-56.2025.8.05.0039. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a medida judicial de produção antecipada de provas, diante da não localização da acusada e citação por edital, pode ser objeto de impugnação por habeas corpus, em razão de eventual constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é ação mandamental destinada à proteção da liberdade de locomoção, não podendo ser utilizado como sucedâneo de mandado de segurança ou recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A medida impugnada não importa em constrangimento direto ou indireto à liberdade de locomoção da Paciente, sendo necessário o uso de via processual adequada, como o mandado de segurança ou Recurso em Sentido Estrito, para a análise da legalidade da decisão. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus em hipóteses que não envolvam ameaça ou lesão à liberdade de ir e vir, notadamente quando há necessidade de dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é meio processual adequado para impugnar decisão que não implique ameaça ou lesão à liberdade de locomoção. 2. É incabível o habeas corpus quando houver necessidade de dilação probatória ou discussão de mérito em via própria”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXIX; CPP, arts. 366 e 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 534499/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 547736/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.12.2019; Enunciado nº 695, da Súmula do STF; Enunciado nº 455, da Súmula do STJ; TJBA – Classe: Habeas Corpus nº 8017106-47.2025.8.05.0000, Rel. Desa. ARACY LIMA BORGES, Publicado em 16/06/2025; TJBA – Habeas Corpus nº 8017122-98.2025.8.05.0000, Rel. Desa; SORAYA MORADILLO PINTO, Publicado em 07/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8017122-98.2025.8.05.0000, em favor de DAVID MARTINS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.